Tribunal: STF
Processo: HC 225172
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Renato Barbosa Chaves Junior, em favor de Hendrygo Majusti Lucas de Souza, contra decisão proferida no HC 794.009 no Superior Tribunal de Justiça.



    No STJ, a Ministra Presidente indeferiu o pedido liminar.(eDOC 24). 



    Nesta Corte, o paciente defende, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é genérica, teratológica e manifestamente ilegal, uma vez que se baseia na gravidade abstrata do delito. 



    Alega que a “instrução processual já fora encerrada, já havendo alegações finais por parte do IRMP no qual pleiteia a IMPRONÚNCIA do Paciente Hendrygo Majusti Lucas de Souza, haja vista a ausência de autoria delitiva por sua parte”. (eDOC 1, p. 4)



    Sustenta a ausência de autoria do fato delitivo por parte do paciente. Aduz, ainda, a inexistência de fundamentação idônea e individualizada da prisão preventiva.



    Argumenta que não houve tentativa de homicídio, mas lesão corporal simples, conforme laudo pericial. 



    Requer, portanto, a imediata expedição do alvará de soltura em favor do investigado. (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referida súmula.



    Após detida análise dos autos, verifico que em 17.2.23, o Ministério Público, em alegações finais, manifestou pela impronúncia do paciente, ante a inexistência de provas quanto a sua autoria na participação do delito, vejamos:



    “No caso em tela, a materialidade do delito encontra-se consubstanciada no BOPM de ID: 9661150131, p. 02/13, ficha de atendimento médico da vítima Davidson Bitencourt Coelho em ID: 9661150134, p. 09/11, anexos fotográficos de ID: 9661150135, p. 07/21, exame corporal da vítima Davidson acostado em ID: 9661165353, p. 08/13, laudo da reprodução simulada dos fatos, acostado em ID: 9661165353, p. 18/31 e ID 9661165354. 



    Ainda, há nos autos indícios de autoria de todos os réus, à exceção do réu HENDRYGO, que, ao ver do Ministério Público, deve ser impronunciado.



    (...)4 – CONCLUSÃO 



    Por todo o exposto, restando presentes os suficientes indícios de autoria e comprovada a materialidade do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos II, III (meio cruel e perigo comum) e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, requer o Ministério Público sejam os réus BRENO DE SOUSA PRUDENCIO CRISPIM, HUGO HENRIQUE BARBOSA MATOS, HYAN BARBOSA DE SOUZA MATOS, JONATHAN LUCIO BARBOSA MATOS e LUIZ HENRIQUE FERREIRA pronunciados e, posteriormente, submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca. 



    Quanto ao réu HENDRYGO MAJUSTI LUCAS DE SOUZA, pugna o Ministério Público por sua impronúncia, na forma do artigo 414, do Código de Processo Penal”. (eDOC 2, p. 16-31)



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente